Tribunal: STF
Processo: AI 381085
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento desprovido. Agravo
regimental. 2. Adiamento do julgamento de processo incluído em
pauta, a pedido das partes. Desnecessidade de nova inclusão em
pauta. Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório. 3. Reexame de fatos. Súmula 279. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento.